Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito -– Danos morais não caracterizados, devido à existência de anotações anteriores à discutida nos autos – - Aplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ – Ausência de prova de questionamentos judiciais das inscrições pretéritas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito -– Danos morais não caracterizados, devido à existência de anotações anteriores à discutida nos autos – - Aplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ – Ausência de prova de questionamentos judiciais das inscrições pretéritas – Não comprovada a ilegitimidade dos outros apontamentos -Sentença mantida- Recurso improvido.